Tribunal: TCU
Processo: 008.365/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca da ocorrência de fraudes praticadas por empresa nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. Análise de oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca da ocorrência de fraudes praticadas pela Techint Engenharia e Construção S/A nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade da Techint Engenharia e Construção S/A (61.575.775/0001-80) para participar, por cinco anos, de licitação na administração pública federal; 9.2. dar ciência deste acórdão: 9.2.1. à Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério da Economia para que, atendendo às recomendações exaradas no item 9.6 do Acórdão 1986/2013-TCU-Plenário , possa proceder aos registros e às comunicações pertinentes; 9.2.2. à Controladoria-Geral da União para a inscrição da empresa indicada no item 9.1 deste acórdão no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), considerando a detração do tempo da penalidade aplicada à empresa por aquela controladoria, com base no § 3o do art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e nas ponderações do MPTCU no relatório do Acórdão 414/2018-TCU-Plenário , tendo em vista que no caso concreto as sanções da CGU e do TCU são de mesma natureza e relativas ao mesmo fato, com exceção da inidoneidade para participar de licitações em certames promovidos na esfera estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à responsável, à Petróleo Brasileiro S/A, à 13a Vara Federal de Curitiba, ao Ministério Público Federal no Paraná, à Advocacia-Geral da União no Paraná e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), para medidas consideradas cabíveis; e 9.4. apensar estes autos à representação originária (TC Processo 010.816/2017-8 ), com vistas à consolidação das decisões proferidas.